Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700167-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDILSON ALVES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho, apresentada por EDILSON ALVES DE SOUZA, na qual postula a remição da pena. Verifica-se que o sentenciado não é bacharel em Direito e não instruiu os autos com a documentação necessária à análise do seu pedido. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito, representação do autor e verificar o recurso ou medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do peticionante. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator